Tribunal: STF
Processo: HC 57086
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
Habeas corpus. Competência do Tribunal do Júri. - Se a articulação do libelo e o julgamento pelo tribunal popular se pautaram pela capitulação do art. 121, § 2º, V, do Código Penal, inocorre defeito nulificante do processo ou da decisão. É incabível invocar-se, em contrário, que o crime teria consistido em homicídio consumado e tentativa frustrada de subtração, configurante de latrocínio, e reclamaria o julgamento do juízo singular, pois o processo-crime não seguiu essa via. Validade do julgamento trânsito em julgado. Habeas corpus denegado.